Tribunal: TJES
Processo: 0002188-06.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002188-06.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO JOSE BIASUTTI e outros

APELADO: MOCELIN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COGNIÇÃO DILATADA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDIMENTO COMUM. DISTRATO. SÚMULA 286, STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA 543, STJ. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 702, §1º, do CPC/15, que os embargos monitórios podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum,
admitindo-
se
a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade
e
até mesmo a própria legitimidade da obrigação.
Precedentes.

II.
Nos termos da
Súmula 286, do e. STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

III.
P
or tratar-se de contrato de promessa de compra e venda firmado em
23.08.2007, cujo distrato ocorreu em 17.10.2008, não há que se falar na aplicação à espécie do artigo 32-A, da Lei 6766/79, inserido pela Lei 13786/18
,
devendo, portanto, o exame dos autos pautar-se
na legislação e
nos precedentes jurisprudenciais
vigentes à época da pactuação
, a exemplo da Súmula 543, do e. STJ.

IV.
Sobressai-se a
validade da retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão d
o
inadimplemento atribuído aos promitentes compradores,
em momento anterior à vigência da Lei 13786/18,
fixad
o

entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

V
.
Na hipótese,
ao prever a retenção integral dos valores pagos pelos consumidores,
a Cláusula
8ª, Item VI, do contrato de promessa de compra e venda, revela-se, a toda evidência, nula de pleno direito, a teor do
s
artigo
s
51, inciso IV,
e 53,
do CDC, do artigo 413, do CC/02,
bem como da Súmula 543, do e. STJ,
na medida em põe os adquirentes em desvantagem exagerada, sendo, ademais, incompatível com a equidade e a boa-fé objetiva.

VI.
Nestes termos, tomando por base o pagamento
feito
pelos embargantes/apelante
s e
descontado o percentual de retenção máximo admitido pela jurisprudência, a saber, 20% (vinte por cento), remanesceria crédito
e não débito destes
junto à fornecedora, o que atrai a improcedência da pretensão exordial.

V
II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002188-06.2020.8.08.0021

APELANTES: EDUARDO JOSE BIASUTTI e ROGERIA MARIA BATISTA

APELADA: MOCELIN ENGENHARIA LTDA

J
U
ÍZA
: DR
A
. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR
:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO JOSE BIASUTTI e ROGERIA MARIA BATISTA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MOCELIN ENGENHARIA LTDA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido subsidiário apresentado nos embargos monitórios “
inerente ao excesso de cobrança, de sorte a constituir de pleno direito como débito exequendo o montante de R$103.574,13 (cento e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze centavos), cuja atualização observará a data e as rubricas constantes na Planilha acostada na fl. 115 pelos embargantes
”, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o excesso da cobrança.

Em suas razões recursais, sustentaram a existência de “
omissões deliberadas do encadeamento de contratos e do real negócio jurídico realizado pelas partes que deu origem à suposta obrigação exigida nos autos, visto que a confissão de dívida e as renegociações que as sucederam são originárias de negócio jurídico específico, cuja formulação, execução e distrato são regidas por legislação própria, que não guarda proporção, coerência ou equilíbrio com o que esta sendo exigido.
”

Pontuaram que “
os atos de contratação e celebração de distrato de contrato de compra e venda de imóve
l
foram praticados em contexto de
flagrante
abusividade
p
ela autora/recorrida, e em desacordo com a Lei
nº
4.591/64 e suas alterações e, ainda, em expressa contrariedade as regras do Código de Defesa do Consumidor
”.

Salientaram que “
os embargos monitórios possibilitam adentrar na discussão da origem da alegada da dívida, debater contratos primitivos, existência de eventual crédito a ser abatido, compensado ou devolvido, portanto, a sua apreciação era medida que se impunha.
”

Mencionaram que, “
Impossibilitados de manter o negócio e o imóvel de sua residência, os Apelantes foram forçados a realizar o distrato e a desocupar/devolver o imóvel a Apelada
”, a qual exigiu “
o pagamento do valor de R
$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de ‘multa rescisória – pagamento de despesas de venda, publicidade, expediente, diligências e etc -, violando, com isso, a previsão legal de devolução de parte do valor pago pelos apelantes, isto é, de quase 30%(trinta por cento) do valor do imóvel
”, nada tendo sido devolvido aos consumidores/apelantes, configurando extremo desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da fornecedora/apelada.

Neste viés, alegaram abusividade da cláusula 08, item VI, do contrato de compra e venda, impondo-se “
o reconhecimento da nulidade do distrato, da confissão de dívida e das respectivas renegociações
”, acolhendo-se os embargos monitórios para reconhecer a inexistência de dívida dos apelantes perante a apelada.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Com efeito, estabelece o artigo 702, §1º, do CPC/15, que os embargos monitórios podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Noutras palavras, “
A cognição da ação monitória
, que em princípio é sumária,
será dilatada
mediante a
emenda à exordial ou
diante da iniciativa do réu em opor embargos,
permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor
”,
de modo que “
A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.
” (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Reitere-se: “
Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação,
sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo. (...) Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide.
” (REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Firme nessa premissa, plenamente possível a análise do pedido de improcedência da demanda monitória pela inexistência do débito presente no Termo de Confissão de Dívida, alicerçado na alegada abusividade do distrato de contrato de compra e venda de imóvel, notadamente pela retenção da integralidade dos valores pagos pelos consumidores, na nulidade da cláusula 8, Item VI, do contrato de compra e venda, e na exigência, quando do distrato, do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Referida compreensão alicerça-se no artigo 51, inciso IV, do CDC, ao prescrever que são
nulas de pleno direito
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
”, o que ganha especial destaque no caso dos autos diante do posicionamento consagrado na
Súmula 286, do e. STJ
, segundo a qual “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
”

Ressalve, contudo, que “
‘O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional’ (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.493/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 17.6.2022).
” (AgInt no REsp n. 2.069.168/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Entretanto, não se está aqui a admitir pretensão condenatória dos embargantes/apelantes em face do
ex adverso
, a qual, aliás, inexiste
in casu
, mas, tão somente, a apreciação da tese defensiva da inexistência da dívida, alegadamente amparada em abusividades contratuais, não havendo que se falar, portanto, na prescrição ventilada pela embargada/apelada na impugnação aos embargos monitórios.

Confira-se, a propósito, o REsp n. 400.213/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 14/6/2005, DJ de 1/8/2005, p. 437.

Dito isso
, mister consignar que, por tratar-se de contrato de promessa de compra e venda firmado em
23.08.2007
, cujo distrato ocorreu em 17.10.2008, não há que se falar na aplicação à espécie do artigo 32-A, da Lei 6766/79,
inserido pela Lei 13786/18
,
devendo, portanto, o exame dos autos pautar-se
na legislação e
nos precedentes jurisprudenciais
vigentes à época da pactuação
, a exemplo da
Súmula 543
1
, do e. STJ
, sabidamente de observância obrigatória por este colegiado, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Logo,
mostra-se de especial relevância a data da pactuação pois,
“
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (
anterior à Lei n. 13.786/2018
) por culpa do comprador, é possível a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos pelo contratante durante a vigência do pacto.
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.658.108/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Destarte, acerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador
em momento anterior à vigência da Lei 13786/18
, perfilha a jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga.
Súmula 568/STJ. (...) (STJ; AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTES COMPRADORES PELA RUPTURA DO LIAME CONTRATUAL. RETENÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LICITUDE. PRECEDENTE DO STJ.
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas
(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 15-06-2018). (...) (TJES, Classe: Apelação, 024151534708, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Observe-se, portanto, que “
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas, o que inviabiliza a cumulação da retenção com o montante pago pelo consumidor a título de arras. Precedentes STJ e TJES.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180095686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DISTRATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL CONSUMIDOR ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA ARTIGO 51, IV, DA LEI N. 8.078/90 E ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL RETENÇÃO DO SINAL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA CONSTRUTORA DESCABIMENTO RETENÇÃO CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS EXEGESE DO ART. 53 DO CDC (...) 1) O distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante da desistência do promissário-comprador, não obsta que este debata em juízo as cláusulas contratuais que norteiam o desfazimento do negócio jurídico.
2) Apesar de o consumidor ter assinado recibo de quitação plena, aquiescendo com a quantia oferecida pela apelante (R$12.374,00), é passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.

3) No tocante às arras (ou sinal) há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que todos os valores pagos pelo promissário-comprador, inclusive tal parcela, devem ser considerados para fins de cálculo do percentual a ser devolvido pelo promitente-vendedor.
Além disso, da interpretação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o percentual a ser devolvido deve ser calculado sobre a totalidade dos valores vertidos pelo promissário-comprador, estando compreendidos neste montante tanto as arras como as parcelas propriamente ditas. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

D
estaco que a fixação em referido percentual opera-se como forma de compensar a fornecedora pelos prejuízos suportados com o desgaste da unidade imobiliária, assim como pelas despesas decorrentes da administração, propaganda, tributação e congêneres.

Examinados os autos, verifico constar na Cláusula
8ª, Item VI, do contrato de promessa de compra e venda, que, “
Na hipótese de rescisão por via judicial ou extra-judicial, as importâncias que tiverem sido pagas pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES-FIDUCIANTES, serão utilizadas pela PROMITENTE VENDEDORA-FIDUCIÁRIA para amortizar as despesas de venda, publicidade, expediente, diligências, custas processuais e honorários advocatícios.
”

Referida previsão contratual, ao prever a
retenção integral
dos valores pagos pelos consumidores, revela-se, a toda evidência, nula de pleno direito, a teor do
s
artigo
s
51, inciso IV
2
,
e 53
3
,
do CDC, bem como do artigo 413
4
, do CC/02, na medida em põe os adquirentes em desvantagem exagerada, sendo, ademais, incompatível com a eq
u
idade e a boa-fé objetiva.

Trata-se, aliás, da compreensão adotada pelo e. STJ na Súmula 543, do e. STJ, ao prever que “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente
, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

N
otei, ainda, que a fornecedora/apelada não apenas realizou a ilícita retenção da integralidade das prestações pagas pelos consumidores/apelantes, como também, cobrou-lhes, quando do distrato, o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nestes termos, tomando por base o pagamento de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) pelos embargantes/apelantes,
quantia apresentada nos embargos monitórios e não impugnada pela embargada/apelada
, descontado o percentual de retenção máximo admitido pela jurisprudência, a saber, 20% (vinte por cento), remanesceriam R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais) de crédito junto à fornecedora, superior, portanto, ao débito de R$ 103.574,13 (cento e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze centavos) reconhecido no comando sentencial, o que atrai a improcedência da pretensão exordial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao recurso para
acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para condenar a demandante/embargada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

2
Art
igo
51,
CDC
.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

3
Art
igo
53,
CDC
.
Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

4
Art
igo
413,
CC/02
.
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.